Tribunal: TJBA
Processo: 0500420-87.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500420-87.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Cícero Daniel da Mata Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). 2. Fato relevante. O apelado teria arrombado uma oficina e subtraído uma bicicleta rosa de marchas e uma ferramenta "maquita" de propriedade da vítima, sendo preso em flagrante a aproximadamente 400 metros do local, na posse da bicicleta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a não realização de reconhecimento formal em sede policial, conforme procedimento previsto no art. 226 do CPP, é motivo suficiente para absolvição; e (ii) verificar se os depoimentos testemunhais são suficientes para comprovar a autoria delitiva e a qualificadora do rompimento de obstáculo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Termo de Restituição de Objeto e demais provas colhidas durante a persecução penal. 5. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas que presenciaram o crime, sendo prescindível o reconhecimento formal quando a identificação do autor é inequívoca. 6. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi comprovada pelos depoimentos testemunhais, sendo possível sua comprovação por outros meios de prova, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, I; CPP, art. 226, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.037/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/2/2024; STJ, AgRg no HC: 809877 MS 2023/0088543-8, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/06/2023; STF, RHC: 217567 SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/08/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500420-87.2017.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, sendo Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, CÍCERO DANIEL DA MATA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, e no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora